Tribunal: STF
Processo: AI 748625
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Embargos declaratórios em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria infraconstitucional. Assunto análogo ao de processo-paradigma da repercussão geral vinculado ao tema 375 (RE-RG 633.244). 3. Embargos declaratórios rejeitados.